Tribunal: TJDFT
Processo: 0716022-41.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA – DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO DO CONDUTOR – COLISÃO COM MOTO QUE TRAFEGAVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DA VIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS – SERVIÇOS CONDIZENTES COM OS DANOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro, “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
2. In casu, narra o autor que trafegava em via de mão dupla, que ele e o réu trafegavam em direções opostas e que o réu, ao tentar fazer conversão à esquerda, adentrou na faixa por onde ele trafegava atingindo sua moto e causando-lhe o prejuízo de R$ 8.550,00. O réu, por sua vez, alega que tinha a intenção de convergir à esquerda, que realizou a manobra de forma correta e que o autor se desequilibrou e caiu, sendo que a moto deslizou até encontrar o seu veículo.
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
4. É fato incontroverso que o réu iniciou a manobra de conversão à esquerda e que colidiu com a moto do autor que vinha na via de mão dupla em sentido contrário ao seu. Por sua vez, as fotos e vídeos juntados aos autos apontam o automóvel do réu e a motocicleta do autor parados logo após a colisão, sendo possível verificar que o veículo do réu já tinha iniciado a manobra de convergência, pois parou em posição oblíqua e com grande parte do automóvel dentro na faixa em que se trafegava o autor (ID 15002403 a 15002406).
5. A alegação recursal de que o autor teria caído antes de atingir o veículo réu é coerente com as informações do autor prestadas na Delegacia de Polícia, porque deixou claro que tentou desviar do automóvel para evitar a colisão, momento em que sua moto escorregou e colidiu com a frente do veículo, o que coaduna com as alegações do réu (ID 15002609 - Pág. 3). Dessa forma, constata-se que o autor caiu antes de atingir o veículo do réu na tentativa de evitar a colisão, manobra que foi necessária diante da situação de risco ao deparar-se com veículo que cruza a via na sua frente.
6. Inobstante a irresignação do réu, este não trouxe aos autos provas de suas alegações, ou mesmo indícios de que o autor realizou manobra incoerente com a via ou que estava alcoolizado. Dessa forma, caracterizada a culpa do réu pelo acidente e o consequente dever de indenizar.
7. Quando à indenização, para conserto do veículo do autor, uma motocicleta CBR 600RR ano 2011/2012, foram apresentados três orçamentos de oficinas mecânicas, sendo o menor deles no valor de R$ 8.550,00 (ID 15002388 - Pág. 4). Vale ressaltar que dois dentre os três orçamentos apresentados guardam coerência entre si, no que se refere à extensão dos danos no automóvel. Destaca-se também serem visíveis os danos ocorridos na parte externa (parte lateral) da motocicleta, ocasionados pela colisão, como se infere das fotos juntadas (ID 15002610 - Pág. 6). Por outro lado, o réu não trouxe aos autos qualquer orçamento com o objetivo de confrontá-lo com os orçamentos apresentados pelo autor, não merecendo ser acolhida sua impugnação.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.